Tribunal: TCU
Processo: 012.161/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria realizada com objetivo de avaliar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos de termo de compromisso, celebrado entre a União e o Estado de Roraima para execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Boa Vista/RR.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada com objetivo de avaliar a legalidade e a legitimidade da utilização dos recursos referentes ao Termo de Compromisso 408.688-42, celebrado entre a União e o Estado de Roraima para a execução das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Boa Vista/RR. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no arts. 26; 28, II; 45; 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964, em: 9.1. determinar ao Governo do Estado de Roraima que: 9.1.1. no prazo de 90 dias, adote as providências necessárias para a elisão do sobrepreço do Contrato 183/2013, calculado em R$ 6.192.808,28, em infração aos arts. 3o e 6o do Decreto 7.983/2013, com a celebração do devido aditivo contratual corrigindo os preços unitários e as especificações dos serviços contratados, conforme detalhado no relatório e voto que integram essa decisão; 9.1.2. no prazo de 90 dias, realize glosas ou outros atos necessários ao ressarcimento dos valores relativos a itens de serviços que tenham sido pagos indevidamente, em valores superiores aos parâmetros de mercado, como indicado no relatório e voto que integram essa decisão, autorizando a possibilidade de que as glosas sejam realizadas de forma parcelada nas faturas vincendas, projetando-as até o fim da vigência do contrato, sem prejuízo do integral ressarcimento; 9.1.3. retenha, até completa elisão do superfaturamento constatado no Contrato 183/2013, a garantia contratual prestada pela empresa Renovo Engenharia Ltda., nos termos do art. 56, § 1o, da Lei 8.666/1993; 9.1.4. instaure procedimento administrativo para apuração de descumprimento e falhas na execução do Contrato 37/2014 por parte da empresa Architech Consultoria e Planejamento Ltda.; 9.2. dar ciência ao Governo do Estado de Roraima dos seguintes fatos constatados na execução do Contrato 183/2013: 9.2.1. as alterações de serviços promovidas durante a execução contratual (que até o 8o aditivo somavam, aproximadamente, 44% de acréscimos e 43% de supressões, em relação ao valor inicial contratado) não se enquadram nas exceções estipuladas pela Decisão 215/1999-TCU-Plenário, caracterizando, portanto, descumprimento dos limites máximos permitidos pelos art. 65, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993; 9.2.2. as análises relativas aos aditivos que promoveram alterações dos serviços contratados não adotaram as premissas estabelecidas pela legislação e jurisprudência aplicáveis, visto que (i) a cada aditivo não foram computadas, para fins de verificação dos limites legais, o montante de alterações contratuais que já haviam sido realizadas anteriormente, em descumprimento ao estipulado no art. 65, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993; (ii) não consideraram, separadamente e sem qualquer compensação, os acréscimos e supressões de itens ao contrato, em desrespeito à jurisprudência sedimentada deste TCU, a exemplo dos Acórdão 749/2010-TCU-Plenário e 1.733/2009-TCU-Plenário; 9.2.3. o descumprimento reiterado do cronograma do contrato implica infração ao art. 66 da Lei 8.666/1993, podendo sujeitar a contratada à aplicação das penalidades previstas em contrato e nos arts. 86 e 87 da citada Lei de Licitações; 9.2.4. a possibilidade de medição de itens de administração local de forma dissociada da evolução físico-financeira das obras civis infringe a jurisprudência do TCU, notadamente em função da regra estipulada no item 9.3.2.2 do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário , podendo resultar em prejuízo ao equilíbrio econômico do Contrato 183/2013 e em pagamentos indevidos à contratada; 9.2.5. a não utilização de critérios e procedimentos com vistas a compatibilizar a remuneração pelos serviços de gerenciamento, objeto do Contrato 37/2014, com a evolução físico-financeira das respectivas obras civis gerenciadas, representa situação destoante da jurisprudência deste TCU, a exemplo dos acórdãos do Plenário ns. 1.136/2004, 1.906/2009, 2.454/2016, 508/2018 e 84/2020; 9.3. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional de que a desconsideração injustificada de parecer técnico contrário à seleção de empreendimento a ser custeado com recurso de transferências, fato constatado em relação à carta consulta da qual decorreu o Termo de Compromisso 408.688-42 (Siafi 676857), além de expor o erário a riscos relevantes, representa descumprimento ao inciso VII do art. 50 da Lei 9.784/1999, podendo vir a ensejar a responsabilização dos agentes envolvidos; 9.4. acolher as razões de justificativas apresentadas por Carlos Wagner Briglia Rocha e, parcialmente, aquelas aduzidas por Maria Francisca Freitas Uchôa; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Maria Francisca Freitas Uchôa em razão do ateste, na qualidade de fiscal do Contrato 183/2013, de medições de serviços não executados e de serviços executados de forma divergente da especificada; 9.6. aplicar multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Maria Francisca Freitas Uchôa, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até o efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas mensais e sucessivas, informando à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. informar ao Governo do Estado de Roraima e aos responsáveis que a frustração da devolução integral dos pagamentos indevidos e da regularização do sobrepreço praticado no Contrato 183/2013 pode dar ensejo à instauração de tomada de contas especial, em que a responsabilidade dos envolvidos será apurada para promover o completo ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, com possibilidade adicional de aplicação de multa proporcional ao débito, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992; cientificar o Ministério do Desenvolvimento Regional, a Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado de Roraima desta decisão, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. .